Tribunal: TCU
Processo: 018.556/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9266/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.556/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Cesar de Melo Bueno (XXX.745.276-XX); Diogo Henrique Borges (XXX.254.136-XX); Erick Rodrigo Otoni Veloso (XXX.064.066-XX); George Braga do Carmo (XXX.420.631-XX); Israel de Oliveira (XXX.431.646-XX); Marcelo Teixeira de Melo (XXX.870.126-XX); Mariana Nascimento Silva (XXX.843.848-XX); Renato de Sousa Passos (XXX.092.106-XX); Silvania Dias dos Santos (XXX.540.056-XX); Wesley Batista dos Santos (XXX.001.736-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.